Tribunal: TJDFT
Processo: 0704908-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PENHORA. BENS EM RESIDÊNCIA E ESTABELECIMENTO COMERCIAL. IMPENHORABILIDADE RELATIVA. POSSIBILIDADE DE PENHORA DE BENS SUNTUOSOS OU NÃO ESSENCIAIS. NECESSIDADE DE DILIGÊNCIA PRÉVIA. EXPEDIÇÃO DETERMINADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
Agravo de Instrumento interposto em desfavor de decisão que indeferiu pedido de expedição de mandado de penhora e avaliação a ser cumprido na residência do devedor e na sede da empresa devedora, proferida na fase de cumprimento de sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As controvérsias foram: (i) se a medida de expedição de mandado de penhora pode ser indeferida com base unicamente em presunção de ineficácia; (ii) se a impenhorabilidade dos bens móveis da residência e do estabelecimento comercial é absoluta; (iii) se a ausência de diligência concreta justifica a reavaliação da decisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A demanda executiva tem por finalidade garantir o adimplemento da obrigação, sendo admissíveis medidas coercitivas para satisfação do crédito perseguido (CPC, art. 139, IV). 4. A impenhorabilidade dos bens móveis que guarnecem a residência do devedor é relativa, podendo ser mitigada em relação a bens suntuosos ou em duplicidade, nos termos do art. 833, II, do CPC e jurisprudência do Eg. TJDFT. 5. A recusa à expedição de mandado de penhora sem prévia diligência concreta de verificação viola o princípio da efetividade da execução e prejudica o direito do credor. 6. A análise sobre a natureza dos bens deve ser feita em campo, pelo oficial de justiça, conforme art. 836, § 1o, do CPC. 7. A ausência de diligência nos endereços indicados não justifica a presunção de ineficácia, sendo razoável determinar a averiguação no local.
IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada para determinar a expedição de mandado de penhora e avaliação de bens no endereço residencial do devedor e na sede da empresa devedora.
Tese de julgamento: 1. A impenhorabilidade dos bens móveis dos devedores é relativa, admitindo-se a constrição de bens suntuosos ou não essenciais. 2. A ausência de diligência prévia nos locais indicados não autoriza presumir a ineficácia da penhora, sendo cabível a expedição de mandado nos termos do art. 836, § 1o, do CPC.
Dispositivos citados: CPC, arts. 4o, 6o, 139, IV, 833, II e V, 836, § 1o; Lei no 8.009/1990, art. 1o. Jurisprudência citada: TJDFT, Acórdãos 2.013.363/2025, 2.006.065/2025, 1.967.754/2025.